Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743215-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante, Sociedade Incorporadora Residencial Pitangueiras S/A, em face da decisão (ID 52253301) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no presente Agravo de Instrumento. Este recurso foi interposto com vistas à reforma da decisão que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela Executada/Agravante, sob o fundamento de que “a apresentação de escrituras públicas e contratos de promessa de compra e venda sem o devido registro na matrícula dos imóveis em questão não é o suficiente para afastar a responsabilidade do titular do imóvel constante dos registros cartorários quanto ao pagamento dos tributos em execução” (ID 52200132 - pág. 182). Nas razões recursais (ID 52633034), a Embargante afirma a existência de omissão na decisão embargada, quanto à análise da alegação de que, na época dos fatos geradores do IPTU/TLP, a propriedade dos imóveis sobre os quais recaem a dívida executada já havia sido transferida a terceiros que, assim, são os responsáveis tributários. Reafirma não ser proprietária dos imóveis em questão, fato que alega estar comprovado nos autos, pela juntada das respectivas promessas de compra e venda e escrituras públicas, documentos suficientes para afastar a responsabilidade tributária da alienante, ora Executada/Agravante, pela dívida executada. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a omissão apontada, com efeitos infringentes, “a fim de julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir a cobrança dos débitos de IPTU/TLP inscritos nas CDA’s 0007448570, 0007448589, 0007448597, 0007448600 e 0007448619, reconhecendo a ausência de responsabilidade da Embargante sobre os bens que não são de sua propriedade” (ID 52633034 - pág. 4). O Agravado/Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 52862571). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer omissão, consoante se depreende do seguinte trecho: “Da análise do feito depreende-se, de plano, que os documentos juntados pela Executada/Agravante para comprovar a alienação dos imóveis a terceiros, consubstanciados em escrituras públicas, promessas de compra e venda e cessões de direitos particulares, desprovidas de registros imobiliários (IDs 52200132 - pág. 39 a 161), não são aptos à demonstração da transferência da propriedade dos respectivos imóveis. Isso porque a aquisição da propriedade imobiliária por ato entre vivos somente ocorre por meio do registro dos títulos no Ofício de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Nesse contexto, os documentos juntados ao processo não constituem prova inequívoca capaz de elidir a presunção de regularidade da inscrição dos débitos executados na Dívida Ativa, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80. Nesse sentido, há jurisprudência deste eg. TJDFT: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. FATO GERADOR ANTERIOR À ALIENAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O IPTU tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil e a posse de bens imóveis, e o seu contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor (arts. 32 e 34 do CTN). 2. O contrato de promessa de compra e venda não exclui automaticamente a responsabilidade tributária do proprietário, pois a propriedade do bem somente é transmitida com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil). 2.1. Com efeito, apenas após o registro da escritura de compra e venda o vendedor deixa de ser proprietário do imóvel e, consequentemente, deixa de ser responsável pelo pagamento do IPTU. 3. Nos termos do enunciado da Súmula 585/STJ, "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1758272, 07227654920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal.” (grifos no original) O que pretende a parte Embargante, na verdade, é a revisão do decidido, finalidade para a qual não se destinam os embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator